Tribunal: STF
Processo: HC 240011
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos do HC 895.554/SP.



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor da decisão impugnada, é possível acessá-la por meio do site do STJ na internet, in verbis:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROGER AUGUSTO SILVA DE CARVALHO contra o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante na data de 9/1/2024, sendo a custódia convertida em prisão preventiva, e, em seguida, foi denunciado, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus ao Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos do acórdão juntado às fls. 47-52, com a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS - Revogação da prisão preventiva - Inadmissibilidade - Hipótese na qual não restou provada a ilegalidade da determinação do claustro cautelar. Apreensão de quantidade, variedade e potencialidade das drogas apreendidas, tratando-se de 77 porções de maconha (208,5 gramas - peso líquido) + 252 porções de cocaína (94,8 gramas - peso líquido) + 12 porções de crack (5,5 - peso líquido), de alto poder vulnerante, conforme laudo químico-toxicológico de fls. 75/798, além de R$ 89,00 + 2 folhas com anotações do tráfico. - Ordem denegada.



    No presente writ, sustenta a defesa a inexistência dos requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, sob a premissa de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, de modo que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.



    Aduz que a prisão preventiva do paciente fere o princípio da homogeneidade, visto que, caso venha a ser condenado, fará jus à minorante do tráfico privilegiado, já que preenche os requisitos legais.



    Alega também o excesso de prazo da medida cautelar.



    Requer, ao final, a revogação da prisão com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    As informações foram prestadas às fls. 58-83.



    O Ministério Público Federal, às fls. 85-89, manifestou-se nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    É o breve relatório.



    Decido.



    Sustenta a defesa a inexistência dos requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, sob a premissa de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, de modo que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.



    Aduz que a prisão preventiva do paciente fere o princípio da homogeneidade, visto que, caso venha a ser condenado, fará jus à minorante do tráfico privilegiado, já que preenche os requisitos legais.



    Alega também o excesso de prazo da medida cautelar.



    Inicialmente, consigna-se que a matéria sobre excesso de prazo não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de origem. Assim, não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que ‘fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância’ (RHC 126.604/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020).



    Quanto às demais questões, consta do decreto prisional (fls. 25-27):



    No caso vertente, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o suspeito parece fazer do crime meio de vida, a justificar a manutenção de sua custódia cautelar como garantia da ordem pública, mormente porque, ao que consta, não terminou os estudo e não tem trabalho formal comprovado (fls. 24) e se dedica, diante das circunstâncias da prisão e de suas circunstâncias pessoais, a atividades delitivas, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos de prisão, e há sólidas provas da materialidade e dos indícios da autoria (Fumus Comissi Delicti). Além disso, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, representando o agente perigo à sociedade. Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado a crime hediondo e cujo tratamento exigiu do legislador maior rigor. O crime de tráfico de drogas é sério e vem causando temor à população, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, ao incremento do poder de facções e, muitas vezes, ao crime organizado e à corrupção. Além disso, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. Não se trata de crime menor, e, aqui, o caso está revestido de gravidade concreta, sobretudo pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos – 219 porções de cocaína (300 gramas) + 45 porções de crack (34 gramas) + 5 porções de haxixe (8 gramas) + 72 porções de maconha (906 gramas) – com alto poder vulnerante, conforme auto de constatação de fls. 13/14. De mais a mais, é de notório conhecimento das autoridades de segurança pública locais que o tráfico de drogas neste município de Hortolândia é plenamente controlado por facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios, com forte presença em todo o país, e somente aqueles que possuem ‘autorização’ da facção podem atuar no comércio de drogas local, sob severas penas, o que demonstra a proximidade de ROGER com a criminalidade, evidenciando ainda mais a sua periculosidade acentuada (Periculum Libertatis). Ainda, a despeito de sua primariedade, a quantidade e variedade de drogas revelam a propensão do custodiado a atividades ilícitas, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir (Periculum Libertatis). No mais, a futura aplicação da pena poderá ser fatalmente frustrada caso, desde logo, não se prenda o agente. Na hipótese de conquistar a liberdade agora, a fuga do indiciado do distrito da culpa é previsível, já que ora pesam contra ele, indícios fundados da prática de crime, equiparado a hediondo. Ainda, caso seja condenado, provavelmente iniciará o cumprimento da pena privativa da liberdade em regime fechado, não sendo de se supor, diante do exposto, que aguardará imovelmente o cumprimento de futuro mandado de prisão, até porque não tem trabalho lícito comprovado (fls. 24), não mantendo vínculo sólido com o distrito da culpa. Por outro lado, destaque-se que primariedade, residência fixa ou ocupação lícita – o terceiro não é o caso de ROGER –, não são suficientes, por si só, para embasar a concessão de liberdade provisória ou de medidas cautelares, até porque a existência de circunstâncias pessoais favoráveis em nada diminui a necessidade da garantia da ordem pública, inclusive porque esses atributos, que se inserem entre as ‘obrigações’ de todos os cidadãos, não constituem virtude que possam ser invocados como certidão de caráter ilibado. É de ver ainda, diante da pandemia por que passa o mundo, que o acusado não está enfermo, nem integra grupo de risco para a covid-19. Ademais, a doença não é epidêmica no sistema prisional e presos ingressantes são mantidos separados por certo período de observação, e para casos suspeitos ou confirmados entre os custodiados é adotado o isolamento. (trecho parcialmente adaptado; íntegra disponível para consulta em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4166784- 7064). V. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.



    A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A custódia preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).



    No caso, o Juízo bem fundamentou a decretação da prisão preventiva, em razão da gravidade do crime executado, ante a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, vale dizer, ‘219 porções de cocaína (300 gramas) + 45 porções de crack (34 gramas) + 5 porções de haxixe (8 gramas) + 72 porções de maconha (906 gramas)’.



    Nesse diapasão, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, com respaldo na jurisprudência desta Corte.



    A propósito: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    “[a] REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 316 do C.P.P., ainda pela concessão da tão aclamada LIBERDADE PROVISÓRIA, com fulcro no art. 310 do CPP e art. 5º, LXVI, da Constituição Federal, com a aplicação das MEDIDAS CAUTELARES da Lei 12.403/201 mediante a comparecimento a todos os atos processuais, conforme DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO HABEAS CORPUS 787.106/SP julgado em novembro de 2022 referente a situação processual similar ao do acusado Roger, ou LIBERDADE PROVISÓRIA mediante fiança criminal no seu mínimo legal, nos termos do art. 350 do CPP, com expedição do competente alvará de soltura, tendo em vista a PRIMARIEDADE do paciente, uma vez que possui RESIDÊNCIA FIXA e FAMÍLIA CONSTITUÍDA NO DISTRITO DA CULPA, prevalecendo o princípio constitucional da presunção da inocência.



    A Defesa pleiteia pelo RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO, uma vez que a audiência de instrução foi designada apenas para 12/08/2024, nos termos da Súmula 52 do STJ.” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Retifique-se a autuação para que conste como autoridade coatora o Ministro Relator do HC 895.554/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator